Tribunal: TCU
Processo: 008.668/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Fabio Lucio de Andrade,Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/df e TO contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, que trata dos pedidos de reexame interpostos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região e por Fábio Lúcio de Andrade contra o Acórdão 7630/2020-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria do ex-servidor, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, conferindo ao subitem 9.3.4 do Acórdão 7630/2020-TCU-Primeira Câmara a seguinte redação: "9.3.1. promova, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em parcela compensatória, devendo ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE, caso tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa;" 9.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região que avalie as balizas subjetivas da decisão judicial transitada em julgado proferida nos autos da Ação Ordinária 2004.34.00.048565-0 (novo número 0039464-12.2004.4.01.3400), apresentada pela Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho (Anajustra), adotando como referência os critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 573.232/SC, visando a identificar se o interessado é beneficiário do feito, o que permitiria o pagamento da parcela questionada na forma do ato submetido a exame; 9.3. informar o conteúdo desta decisão aos recorrentes.